Tribunal: TJSP
Processo: 1005420-97.2014.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – AUTORA QUE RECOLHEU COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA – CATEGORIA EXCLUÍDA DO ROL DOS SEGURADOS COM DIREITO À PERCEPÇÃO DAS BENESSES DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, MANTENDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – AUTORA QUE RECOLHEU COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO INFORTUNÍSTICA – CATEGORIA EXCLUÍDA DO ROL DOS SEGURADOS COM DIREITO À PERCEPÇÃO DAS BENESSES DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.